Tribunal: TJBA
Processo: 8060358-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060358-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: JOSE NAUA DE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO CAVALCANTE PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que decidiu sobre a impossibilidade de revisão da multa cominatória imposta ao devedor, em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial relativa ao reajuste das mensalidades de plano de saúde. A Embargante alegou contradição no julgado, sustentando que a decisão não teria enfrentado adequadamente os fundamentos por ela apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há contradição na decisão colegiada ou se a parte visa, apenas, rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC exige incongruência lógica entre os fundamentos da decisão, o que não se verifica na espécie, tendo o acórdão hostilizado apresentado motivação clara e coerente.

4. A Corte deixou expressamente assentado que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que alterada a situação que ensejou a sua imposição, conforme orientação firmada no julgamento do Tema nº 706 dos Recursos Repetitivos do STJ.

5. Também foi esclarecido que a Corte Especial do STJ limita a revisão sucessiva da multa, evitando-se violação à segurança jurídica, reconhecendo a incidência da preclusão
pro judicato
.

6. O fundamento de que a redução da multa, diante da inércia deliberada do devedor, esvaziaria o caráter coercitivo das astreintes, foi enfrentado de forma clara, afastando a alegação de vício na decisão.

7. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC e conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023.
TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8060358-37.2024.8.05.0000
, nos quais figura como Embargante
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
,

sendo

Embargado
JOSÉ NAUA DE SOUZA CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.